Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715000-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MARTINS MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, Aldenio Laecio da Costa Cardoso e Tailândia Santos de Almeida, em favor de Gabriel Martins Moura, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente sob alegação de excesso de prazo, nos autos no 0743496-34.2021.8.07.0001 (ID 35222441). Consta dos autos que, em 09/12/2021, o paciente e a coautuada Lilian Maria Carneiro de Araújo foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva e a coautuada foi beneficiada com a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica (ID 35222442 - Pág. 95/99). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra Lilian Maria Carneiro de Araújo, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “PRIMEIRO FATO Na data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, a primeira denunciada trazia consigo e concomitantemente transportava, por meio do veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até um destino ou destinatário não identificado, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, de cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 198,14g da referida droga, que está proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98. Na referida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). O segundo denunciado, ao seu turno, com pleno conhecimento de que a primeira denunciada trazia consigo e transportava a referida droga com o objetivo de difusão ilícita, prestou lhe auxílio relevante, mediante condução do veículo transportador, que era de sua propriedade. SEGUNDO FATO Na mesma data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, o segundo denunciado transportava, em seu veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até destino e destinatário não identificados, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 14,91g da referida droga, proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98, Na aludida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). Policiais Civis realizavam investigações, objetivando coibir o tráfico de drogas, e obtiveram informações de que a primeira denunciada vendia drogas para vários usuários, recebendo pedidos por meio de aplicativos e realizando as entregas no período da tarde, razão pela qual resolveram monitorar a movimentação da residência dela. Após certo período de observação, notaram que chegou ao local a pessoa do segundo denunciado, que também é conhecido por realizar o tráfico de drogas na região central de Planaltina/DF. A primeira denunciada ingressou no veículo do segundo e, em dado momento, os policiais decidiram pela abordagem e realização de busca veicular. Os ocupantes do veículo, com exceção da primeira denunciada, acataram prontamente os comandos dos policiais. Ela, contudo, não levou as mãos à cabeça e ainda dispensou, no assoalho, a porção de maconha que trazia oculta no meio das pernas e que se destinava a venda. No veículo, além da primeira e do segundo denunciado, estavam três mulheres e uma criança do sexo masculino. Com Lourraine de Paula Silva foi encontrada uma porção de maconha, que ela asseverou ter comprado do segundo denunciado. Com Márcia Maria de Queiroz também foi encontrada uma porção de maconha, que ela afirmou pertencer ao segundo denunciado. Por fim, com o segundo denunciado foi localizada a porção de maconha que totalizou 14,91g e que ele venderia a usuários da região. Após a localização da droga que estava em poder da primeira denunciada, os policiais civis foram até a residência dela, onde apreenderam uma balança de precisão, uma faca com resquícios de ter sido utilizada na fragmentação de maconha, uma máquina de cartão, “minizinha”, Pag Bank, e duas outras porções de maconha, uma delas embalada em saco plástico do tipo slip lock e a outra desembalada. Em razão da localização e apreensão da droga, os denunciados foram encaminhados para a Unidade Policial, onde foram presos em flagrante delito.” (ID 35222442 - Pág. 124/125) O pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo em 23/01/2022 (ID 35222442 - Pág. 177/179). Feito novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por ocasião do oferecimento de defesa prévia (ID 35222442 - Pág. 186/197), o pleito foi indeferido em 08/02/2022 (ID 35222443 - Pág. 84/86). Contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, a Defesa impetrou o HC 0708136-07.2022.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão realizada em 28/04/2022. Em 09/05/2022, a Defesa pleiteou perante o Juízo de primeiro grau o relaxamento da prisão do paciente, por excesso de prazo; ou, alternativamente, a revogação da prisão; ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico (ID 124042234 - Pág. 12). O Juízo a quo indeferiu os pedidos em 11/05/2022 (ID 35222443 - Pág. 240/242). Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 151 dias e não há “previsão alguma de início da instrução processual”. Salienta que a Instrução Normativa n.o 1/2011 desta Corte estipula que a duração razoável do processo com réu preso não pode ultrapassar 148 dias. Afirma que o Juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, “utilizando-se de justificativas amplas e genéricas, sem a devida fundamentação”. Destaca que “a pandemia embora nem tenha sido ventilada pela autoridade coatora teve seu pico em 2020, mas em 2021 época em que o paciente foi preso, não vivenciamos mais um estado de pandemia apto a justificar a não configuração de um excesso de prazo. Vale lembrar que sequer foi marcada audiência de instrução e julgamento até o presente momento. Ademais, o GDF revogou o estado de calamidade ainda em abril de 2022 [...]”. Salienta que a Defesa não deu causa à demora, o feito não é complexo, não há elevado número de réus, não há diligências pendentes e não houve atrasos e redesignações de audiências. Aduz que, caso não se entenda pela ocorrência de excesso de prazo sem aplicação de medidas cautelares, requer a análise da necessidade da segregação cautelar, pugnando a Defesa pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo o monitoramento eletrônico, se for preciso. Assevera que o magistrado não deve decretar a prisão preventiva se houver medida cautelar alternativa igualmente eficaz, como é suficiente no caso dos autos para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, diante do excesso de prazo. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para manter o paciente em liberdade ou, subsidiariamente, para aplicar a monitoração eletrônica, sem prejuízo, caso se entenda necessário, da cumulação com outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer a intimação dos impetrantes da data de julgamento do writ, para realização de sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador